Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-75.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEPÓSITO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE À AÇÃO COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO TÍTULO COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal pelo recorrente implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium).
2. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, o autor de ação individual ajuizada antes da ação coletiva pode optar por aderir à tutela coletiva, desde que requeira a suspensão da ação individual no prazo de trinta dias, a contar da ciência do ajuizamento da ação coletiva.
3. Sendo a ação individual ajuizada posteriormente à coletiva, presume-se a renúncia tácita aos efeitos da sentença coletiva, por escolha consciente da parte pela via autônoma. Havendo identidade de causa de pedir e pedido, e tendo a ação individual transitado em julgado com decisão de mérito desfavorável, não é possível à parte se beneficiar da sentença coletiva, sob pena de violação à coisa julgada material e à segurança jurídica. Precedentes do STJ.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.